Tribunal: TJSP
Processo: 1014544-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Devida indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso, por serem os demais débitos inscritos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Devida indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso, por serem os demais débitos inscritos no nome do autor, posteriores à dívida objeto dos autos - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso da ré desprovido e do autor provido para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 com juros a partir do evento danoso e correção monetária contada do arbitramento, bem como a arcar integralmente com o ônus da sucumbência, notadamente com honorários de 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014544-06.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., é
apelado/apelante CLAUDINEI RODRIGUES MONTEIRO DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao apelo do autor para condenar a requerida no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 com juros a
partir do evento danoso e correção monetária contada do arbitramento.
Condenaram, ainda, a ré a arcar integralmente com o ônus da sucumbência,
notadamente com honorários de 15% do valor da condenação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-06.2019.8.26.0003 -Voto no 22134 – SP - ROL
2
Voto no 22.134
Apelação no 1014544-06.2019.8.26.0003
Apelantes e reciprocamente apelados: Irresolve Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A. e Claudinei Rodrigues Monteiro de Melo
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes
que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do
autor - Devida indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00 - Precedentes da Corte - Inaplicabilidade da Súmula 385
do STJ ao caso, por serem os demais débitos inscritos no nome do
autor, posteriores à dívida objeto dos autos - Sentença de parcial
procedência reformada em parte - Recurso da ré desprovido e do
autor provido para condenar a requerida no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 com juros
a partir do evento danoso e correção monetária contada do
arbitramento, bem como a arcar integralmente com o ônus da
sucumbência, notadamente com honorários de 15% do valor da
condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 131/135, cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente, para declarar a
inexistência da dívida indicada na inicial, condenado o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do débito de R$ 2.689,00,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou a demandada (fls. 137/145) alegando, em síntese, que
seria cessionária do crédito. As cobranças teriam decorrido de exercício regular de direito.
Teria provado a existência da relação jurídica que deu origem ao débito. Assim, a r.
sentença deveria ser reformada.
Apelou também o demandante (fls. 149/174) sustentando que
não teria sido provada a existência de relação jurídica cujo inadimplemento teria ensejado a
inscrição de dívida em seu nome. Desta forma, seria devida indenização por danos morais.
Os mais débitos inscritos em seu nome seriam posteriores ao apontamento objeto do litígio.
Em contrarrazões (fls. 177/185 e 186/198) ambas as partes
reiteraram seus termos anteriores e pugnaram pelo desprovimento dos recursos dos
adversos.
É o relatório.
Compulsando os autos, observa-se que não ficou provada a
existência da relação jurídica que deu origem ao débito inscrito no nome do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-06.2019.8.26.0003 -Voto no 22134 – SP - ROL
3
Embora tenha juntado cópia do contrato de abertura de conta
salário pelo autor perante a instituição financeira cedente do crédito (fls. 91/96), não há
prova nos autos da contratação de nenhum produto bancário e seu respectivo
inadimplemento a ensejar no débito inscrito no nome do autor.
Frisa-se que os extratos bancários de fls. 80/90 sequer
demonstram saldo negativo.
Desta feita, é de rigor a manutenção da declaração de
inexigibilidade do débito apontado.
No tocante ao dano moral, algumas considerações devem ser
feitas.
O documento de fls. 97 demonstra que na data em que foi
inscrito o débito discutido nestes autos, o apelante não ostentava outra menção de dívida
não honrada em seu nome. Os demais apontamentos indicados no documento em questão
são posteriores ao débito discutido e, por esta razão, não excluem a responsabilidade
indenizatória da demandada.
A jurisprudência tem firmado entendimento de que havendo
apontamento anterior não há que se falar em dano moral. Nesse sentido, é a Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Desta forma, é devida indenização por danos morais.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se levar em
conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por
conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável,
pois mesmo apesar de nada dever à requerida, o autor experimentou a restrição em seu
nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 15.000,00 se adequa
ao caso. Mesmo porque, em consonância com o entendimento desta Câmara aplicado em
casos análogos:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO.
'QUANTUM'
ARBITRADO
-
Insuficiência - Indenização elevada para R$ 15.000,00
(quinze reais), em atenção aos princípios da equidade,
proporcionalidade e razoabilidade - Precedentes - Juros -
Contagem a partir do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual - Aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-06.2019.8.26.0003 -Voto no 22134 – SP - ROL
4
54 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Apelação
provida
em
parte.”
(TJ/SP,
Apelação
Cível
no
1124366-61.2018.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, DJ 26/06/2019).
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL -
Alegada inscrição indevida nos cadastros restritivos -Débito
declarado inexigível - Responsabilidade objetiva - Exegese
do artigo 14, caput, do Código do Consumidor - Dano moral
presumido ('in re ipsa)' - Valor da indenização por dano
moral, no entanto, que deve ser reduzida para R$15.000,00,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade - Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP,
Apelação Cível 1018339-12.2018.8.26.0405, Rel. Des.
Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, DJ
17/06/2019).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Na espécie, provido o apelo do autor e desprovido o da ré,
observa-se que esta última foi sucumbente em maior parte. Assim, deve arcar
integralmente com o ônus da sucumbência, além de honorários majorados de 10% do valor
do débito para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
provimento ao apelo do autor para condenar a requerida no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00 com juros a partir do evento danoso e correção
monetária contada do arbitramento. Condena-se, ainda, a ré a arcar integralmente com o
ônus da sucumbência, notadamente com honorários de 15% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator